Tribunal: TJMT
Processo: 1008446-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008446-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).

MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DIVINO CORREA DE ARAUJO - CPF: 253.262.876-68 (AGRAVADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRAZO QUINQUENAL DISPOSTO NO ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OPERADA - HONORÁRIOS EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — INDEVIDOS
–
RECURSO PROVIDO.

Necessária a reforma da decisão que acolhe exceção de pré-executividade para declarar prescrição da totalidade da CDA executada, quando não observado que apenas um dos lançamentos contidos no título executivo está prescrito, nos termos do artigo 174 do CTN, devendo os demais lançamentos não prescritos permanecer em prosseguimento na execução.

Consoante a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Além disso, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
, contra a decisão que, em
ação de

execução fiscal
proposta por si contra
Divino Correa de Araújo
, acolheu a exceção de pré-executividade, e extinguiu a Certidão de Dívida Ativa no 209/2018 em sua integralidade e não somente em relação ao lançamento no 419325/2013, por entender ter sido alcançada pela prescrição.

Assegura que o Juízo de Primeira Instância “
equivocadamente extinguiu a CDA no 209/2018 em razão da ocorrência da prescrição
(...)
no entanto, analisando o pedido realizado pela Defensoria Pública, bem como pela CDA no 209/2018 (anexa) somente o lançamento no 419325/2013 estaria prescrito, visto que, passaram-se mais de 05 (cinco) anos desde a sua constituição até a propositura da execução fiscal
”.

Relata que os demais lançamentos constantes na CDA no 209/2018 não estão prescritos, logo, não podia ter se procedido a extinção da totalidade da CDA no 209/2018, mas somente do lançamento no 419325/2013 nela contido.

Afiança não ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em observância ao artigo 134, da Constituição Federal.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a prescrição apenas do lançamento no 419325/2013, mantendo-se a execução da CDA no 209/2018 relativo aos demais lançamentos nela contidos, não prescritos.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (Id. 47600993).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021